Tribunal: TJMT
Processo: 0005465-40.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005465-40.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA REINALDO - CPF: 038.107.881-71 (APELANTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BIANCA DA SILVA TRINDADE - CPF: 054.810.951-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ALMEJADA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA BENESSE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO IMPEDEM REDUÇÃO DA PENA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 50 DO CP E ART. 169 DA LEP – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PLEITO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Embora o recorrente não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, ter em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Não há falar em redução da pena-base, haja vista que o aumento da reprimenda em 3 anos acima do mínimo legal encontra razão de ser, diante da grande quantidade de droga apreendida, consistente em 65 kg de maconha, conforme preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deve ser reconhecida sempre que for utilizada como elemento de convicção do julgador, não importando se for judicial ou extrajudicial, simples ou qualificada, ou mesmo se houve retratação.

Não obstante a amplitude conferida ao instituto pelos Tribunais Superiores, é evidente que a citada atenuante somente pode ser aplicada nos casos em que o acusado, em pelo menos uma das oportunidades em que foi ouvido, tenha efetivamente confessado a prática delitiva, ainda que parcialmente.

Se o acusado, no inquérito policial permaneceu em silêncio, e em juízo, sob o crivo do contraditório, negou ter praticado o delito que lhe foi imputado, é óbvia a impossibilidade de diminuir a pena intermediária em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Ainda que se trate de indivíduo primário e com bons antecedentes, à apreensão de mais de 65 kg de droga, aliada às circunstâncias concretas em que se deu o flagrante, demonstram inequivocamente que o apelante estava a serviço do tráfico, intimamente ligado com organização criminosa, revelando-se
descabida a aplicação da benesse prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas.

A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a imposição do regime inicial fechado, pois ainda que a pena fixada não ultrapasse oito anos de reclusão, bem como que o recorrente seja primário e com bons antecedentes, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nesta Lei.

Não há como reduzir o valor fixado para a pena pecuniária se não é possível analisar a situação econômica do recorrente, devendo o pedido ser feito no juízo da execução.

A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução.

Se o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do magistrado que negou ao réu o direito de apelar em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno da Silva Reinaldo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 5465-40.2019.811.0002 (código 572847), que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 8 anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (páginas 268-284).

Nas razões recursais, a defesa do acusado pleiteia, em suma: 1) absolvição, consubstanciada na insuficiência de provas, 2) fixação da sanção basilar no mínimo legal; 3) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 4) aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo; 5) modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; 6) redução da pena de multa, sob o argumento de ser hipossuficiente economicamente; 7) reconhecer a detração penal e 8) concessão do direito de recorrer em liberdade (páginas 294-214).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (páginas 321-341).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
não provimento
do recurso (páginas 355-377).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020